Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA MENORIDADE PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. PRESENÇA DE DADOS INDICATIVOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes patrimoniais a palavra das vítimas têm valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que as vítimas narraram, minuciosamente, a dinâmica delituosa praticada pelos réus, sendo coerente com os demais elementos de provas.
2. Não há que se falar em absolvição quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo a condenação medida de rigor, nos termos do nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, por duas vezes, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente.
3. A caracterização do crime de corrupção de menores se dá por intermédio da comprovação da prática delitiva em companhia do menor e da prova de sua menoridade, sendo desnecessárias a prévia ciência do comparsa quanto à menoridade e a efetiva corrupção do adolescente.
4. Entende-se por documento hábil qualquer documento dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de nascimento, sendo aceito até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseada exclusivamente nas declarações do suposto adolescente (Precedentes do STJ - RESP n.o 1737765/MG).
5. Tendo como objeto jurídico no delito de incêndio a incolumidade pública, observa-se que para a sua consumação se exige prova de que o incêndio provocado tenha exposto a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas.
6. De acordo com o laudo da perícia, não houve comprovação de que o incêndio provocado pelos agentes trouxe perigo concreto a pessoas indeterminadas ou bens alheios, sendo incabível a condenação dos recorrentes pelo cometimento do crime de incêndio.
7. O réu se defende dos fatos e não dos termos jurídicos dados a eles, havendo possibilidade de aplicar a emendatio libelli, alteração da definição jurídica/capitulação legal dos fatos (artigo 383 do Código de Processo Penal - CPP).
8. A conduta dos agentes ao atearem fogo ao veículo deve ser classificada como dano simples, pois não houve comprovação pelo laudo pericial de que foi utilizado emprego de substância inflamável ou explosiva.
9. De acordo com o art. 167 do CP, o crime de dano simples se procede mediante queixa por a ação de natureza privada. Decorrido o prazo de seis meses, deve ser extinta a punibilidade dos réus (art. 103 c/c art. 107, IV, CP) quanto ao crime de dano simples.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.